Tribunal: TJMT
Processo: 0004933-71.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004933-71.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAPAO GRANDE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.567.314/0001-21 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI - CPF: 376.429.011-00 (APELADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 10.559.419/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAPÃO GRANDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP

APELADO(S):

ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI

APELADO(S):

TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI

TERCEIRO INTERESSADO:

SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO

– PROCEDENCIA -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE ADQUIRENTE QUE INCUMBE AO CREDOR DO ALIENANTE (EMBARGADO) – TESES
NS.
1.2
,
1.3
E
1.4
DO

TEMA 243
DO STJ

- POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA PELO ADQUIRENTE DE IMÓVEL DO DEVEDOR ACERCA DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA OU PRÉ-INSOLVÊNCIA DESTE AINDA QUE AO TEMPO DA AQUISIÇÃO NÃO HAVIA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TAL PROVA – SENTENÇA ANULADA

– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A GARANTIA DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Consoante as
teses
ns.
1.2
,
1.3
E
1.4
do

Tema 243
do STJ

ainda que não haja registro/averbação premonitória na matrícula do imóvel quando da aquisição do imóvel pelo terceiro embargante, a jurisprudência

do STJ concebe, ao menos em tese, a possibilidade de o exequente embargado demonstrar, por todos os meios de prova amissíveis em direito, que esse comprador de um imóvel do executado tinha conhecimento prévio da existência de uma ação capaz de gerar a constrição de tal bem, ou que, mesmo não tendo sido judicializada a cobrança, devesse saber da existência da dívida que, posteriormente, poderia dar azo à judicialização de ação de cobrança, monitória ou execução.

Logo, por força do
princípio processual da cooperação
que vincula todos os atores do processo, e deve informar e orientar todos os atos processuais, se esse ônus de demonstrar a má-fé do adquirente (terceiro embargante) recai sobre o credor embargado, não pode o juiz julgar antecipadamente a lide (embargos de terceiro) sem lhe oportunizar a produção ampla das provas dos fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito do terceiro embargante, sob pena de cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CAPÃO GRANDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP

APELADO(S):

ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI

APELADO(S):

TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI

TERCEIRO INTERESSADO:

SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CAPÃO GRANDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP
contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 4933-71.2016.8.11.0002 (Cód. n. 436609) ajuizados por
ALEXANDRO ELIAS BENEDETI
e
TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI
, a qual acolheu os pedidos iniciais para desconstituir a averbação premonitória de n. AV.11/70.143 sobre a matrícula o n. 70.143 do Cartório do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT acerca da
Execução de Título Extrajudicial
n. 24276-92.2012.811.0002 (Cód. n. 303347) movida pela apelante em face de
SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – ME,
bem como
condenou os terceiros embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando a parte embargada do pagamento de honorários advocatícios.

Preliminarmente, sustenta a exequente embargante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa, vedada pelo art.10 do CPC/15, mediante o julgamento antecipado da lide, sem que oportunizada a instrução processual, mesmo tendo sido requerida em sede de contestação a ampla produção de todos os meios de prova admissíveis, inclusive testemunhal.

Alega que o
cerceamento ressai no fato de que o próprio magistrado sentenciante ter assentido no sentido de que a má-fé (matéria de defesa da apelante) não pode ser presumida, mas, por outro lado, julgou desde logo o litígio, sem a dilação probatória, impedindo a embargada apelante de exercer o direito de provar referida má-fé
dos embargantes.

Registra ter suscitado em sua defesa que os embargantes
não ostentam a qualidade de terceiros de boa-fé uma vez que:

(a) dispensaram a apresentação de inúmeras certidões devidas para efetivação da alienação, conforme se verifica na escritura de compra e venda do imóvel em debate datada em 01/10/2012 acostada às fls. 15/16v;

(b)
não solicitaram certidão de protesto, o que certamente comprovaria a insolvência generalizada da SALMAX (vendedora);

(c)
tinham ciência da existência de certidões positivas com efeito de negativas de dívidas ativa da União e relativas às contribuições previdenciárias e à de terceiros;

(d)
dispensaram apresentação de outras certidões pertinentes à compra e venda ao tabelião;

(e) tinham ciência de empréstimo realizado pelo
Banco JBS
– atual
Banco Original
– o qual possuía hipoteca gravada na matrícula do imóvel em garantia ao pagamento da dívida;

(f) confessaram o pagamento do bem também se daria por meio da assunção da dívida com o
Banco JBS
(
Banco Original
) e que não puderam registrar a aquisição do imóvel, em razão de estarem negociando a baixa na hipoteca do bem junto a JBS constante no R.5/70.143 (que nunca ocorreu), mas não trouxeram nenhum elemento de prova acerca de tal negociação;

(g) a dívida oriunda do
Banco JBS
– atual
Banco Original
– é três vezes maior que o valor pago pelo imóvel;

(h)
o
Banco Original
executou a dívida a que está vinculada a hipoteca gravada no imóvel; e

(i) a matrícula n. 70.143, possui outras diversas averbações relativas a ações de crédito trabalhista e cível, demonstrando que, ao longo dos anos, a
SALMAX
havia sido demandada em diversas ações na esfera trabalhista e cível, tendo os apelados plena ciência do contexto de inadimplência em que se situava a
SALMAX
(vendedora).

Assevera que justamente para poder provar essas arguições, não só de direito, mas também de fato, é que se faz necessária a retomada da fase instrutória, de maneira a permitir que a exequente embargada possa se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo inciso II do art.373 do CPC/15, com a solução do conflito à luz da verdade real.

No mérito, refirma a arguição de ausência de boa-fé por parte dos embargantes, haja vista que além de a escritura trazer certidões positivas de outros débitos da executada vendedora, tais adquirentes não trouxeram aos autos qualquer prova do pagamento do negócio.

Defende que, ao contrário do consignado na sentença,
por força do que dispõe o art. 113 do CC/2002, o negócio realizado pelos embargantes apelados com a
SALMAX
não pode ser proveitosamente invocado em face da embargada ora apelante, tendo em vista que, nos termos do art.593 do CPC/73, vigente ao tempo da aquisição do bem pelos recorridos – e que encontra replicação no art.792, inciso IV, do CPC/15 – o negócio considera-se fraude quando, ao tempo de sua efetivação, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

Anota que a execução na qual se efetivou a penhora aqui desconstituída está embasada em cheques emitidos pela executada
SALMAX
e devolvidos ainda em 17.09.2012, de modo que se imbuídos da
due diligence
, os adquirentes ora apelados poderiam ter obtido certidão de protesto acerca da referida dívida, levando-os a possível ajuizamento de execução com reflexo patrimonial na esfera do patrimônio da devedora.

Sugere, ainda, que o negócio havido entre a executada e os embargantes recorridos teria se dado a preço vil (R$300.000,00) se considerado que apenas a dívida financeira da alienante para com o
Banco Original
, credor hipotecário, era de R$1.015.178,95, ou seja, três vezes maior.

Assevera que ao argumentar que quando adquiriram o bem de boa-fé este estava livre e desembaraçado e que apenas não efetuarem o registro junto à matrícula do respectivo imóvel devido à demora nas negociações para a quitação do ônus hipotecário junto ao
Banco JBS S/A
(atual
Banco Original
), os embargantes induziram o juízo em erro, uma vez que não trouxeram quaisquer provas dessas negociações.

Anota que outras averbações e registros constantes na matrícula dão conta da existência de outras execuções, a exemplo da AV.9/70.143 (Execução de Título Extrajudicial nº. 1642-48.2013.811.0041), e AV.10/70.143 (Ação Monitória nº. 1643-33.2013.811.0041), R.12/70.143 (arresto por carta precatória nº. 001347- 50.2013.5.23.0001) e R.13/70.143 (penhora na Execução nº. 0001202- 47.2011.5.23.0006).

Arguem que, além disso, se a compra e venda não se aperfeiçoou – à medida em que não há provas da quitação do débito preferencial junto ao
Banco Original
, credor hipotecário, os apelados sequer podem invocar condição de legítimos possuidores e proprietários.

Com tais argumentos, pugnam, primeiramente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem, a fim de que lhe seja garantida a devida instrução processual e, no mérito, pela reforma da sentença para que os embargos de terceiros sejam integralmente rejeitados, com a condenação dos embargantes no pagamento da verba de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 103957127 - Pág. 79/85, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 14.12.2021 a ora apelante ajuizou em desfavor da empresa
SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – ME
a
Execução de Título Extrajudicial
n. 24276-92.2012.811.0002 (Cód. n. 303347) objetivando o recebimento de um crédito no valor atualizado de R$24.776,45, representado por três cheques sacados contra o
Banco do Brasil S/A
, sendo o
primeiro
de n. 851045, no valor de R$12.269,33, emitido em 28.08.2012, e com vencimento ajustado para 16.09.2012, o
segundo
de n. 851042, no valor de R$5.779,92, emitido em 24.08.2012, e com vencimento ajustado para 14.09.2012 e, o
terceiro
, de n. 851044, no valor de R$5.912,50, emitido em 28.08.2012, e com vencimento ajustado para 14.09.2012.

Em 16.09.2013, a apelante exequente manejou pedido para a emissão de certidão para a averbação da existência da ação na matrícula de n. 70.143 do Cartório do 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, de propriedade da executada
SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – ME
, a qual foi efetivada em
17.10.2013
, conforme se pode depreender da AV.11/70.143 (ID. n. 103957124 - Pág. 43).

Ao tomarem ciência de tal averbação, os ora apelados manejaram os presentes embargos de terceiro ao argumento de que seriam legítimos proprietários e senhores possuidores do mencionado imóvel, uma área rural de 8.500 m2, situada no loteamento denominado Residencial Nova Esperança, que teria sido adquirida da
SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – ME
ainda em 01.10.212, através de
Escritura Pública de Venda e Compra
lavrada pelo Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande (ID. n. 103957124 - Pág. 21/24)

Narraram os apelados que, conforme consignado na referida Escritura, ficou convencionado como preço do negócio o pagamento de R$300.000,00 no ato da assinatura, mais a assunção de um débito da alienante perante o
Banco JBS S/A
, representado pela
Cédula de Crédito Bancário
–
Capital de Giro
n. 3048, em função do qual o imóvel em questão foi dado em garantia hipotecária, consoante registro R.5/70.143 da respectiva matrícula.

Os apelados também consignaram em sua inicial que, embora na referida matrícula constassem registros e averbações de outros ônus/gravames, por ocasião da oposição dos presentes
embargos de terceiro
, já haviam obtido a tutela jurisdicional para baixa dos seguintes ônus constantes da mencionada matrícula:
R.6/70.143
, conforme sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 553-51.2013.8.11.0053;
R7/70.143
, conforme sentença proferida nos autos dos
Embargos de Terceiro
n. 554-36.8.11.0053; e
R.14.70.143
, conforme sentença proferida nos autos da
Ação Revocatória
n. 374-83.2014.8.11.0053.

Ainda de acordo com a peça exordial, os terceiros adquirentes, ora apelados, apenas não efetivaram o registro da mencionada escritura na matrícula do imóvel, em razão da demora nas negociações para quitação do ônus hipotecário em favor do
Banco JBS S/A
(R. 5/70.143).

Registraram, no mais, que apesar de terem adquirido o imóvel de forma absolutamente idônea, teriam sofrido turbação na posse que detinham sobre o imóvel em debate, em razão da efetivação da constrição oriunda dos autos da Execução movida pela apelante contra a executada alienante, pelo que
pleitearam, liminarmente, que fossem mantidos na manutenção da posse do bem e, alternativamente, pela suspensão imediata do processo de execução até a decisão final dos embargos de terceiro
.

A liminar possessória lhes foi deferida.

Citada, a apelante ofertou a
Impugnação aos Embargos de Terceiro
de ID. n. 103957125 - Pág. 4/9 apenas em 19.09.2016, pugnando pela rejeição da pretensão, ao argumento de que os embargantes não ostentavam a condição de terceiros de boa-fé, vez que dispensaram, por ocasião do negócio, a apresentação de algumas certidões que demonstrariam a condição de insolvente pela alienante
SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – ME
.

Na sequência, e sem ouvir os embargantes, tampouco fixar pontos controvertidos, distribuir o ônus probatório ou intimar as partes para indicarem as provas que pretendiam ver produzidas, o juízo singular proferiu desde logo a sentença de procedência, de forma antecipada, contra a qual se volta a embargada pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Ao julgar o REsp n. 956943/PR, a Corte Especial do STJ afetou através do
Tema 243
, como representativa de controvérsia em
recurso repetitivo
, a questão relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude de execução envolvendo a compra e venda de bens imóveis do devedor insolvente por terceiros.

Na ocasião restaram cristalizadas cinco teses paradigma assim destacadas:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4
. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Destas cinco teses, as de ns.
1.2
,
1.3
e
1.4

são as de maior importância para a solução da causa em julgamento., com substancial relevância para a última.

Segundo

a
Tese 1.4
, à míngua de prévio registro da existência da ação/execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele pertencentes, incumbirá ao credor o ônus de demonstrar que aquele que adquiriu um dos bens do inadimplente demandado o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante.

Ou seja, ainda que não haja registro junto à matrícula do imóvel, a Corte Especial do STJ concebe, ao menos em tese, a possibilidade de o exequente demonstrar, por todos os meios de prova amissíveis em direito, que o comprador de um imóvel do executado tinha conhecimento prévio de que havia uma execução capaz de gerar a constrição do imóvel, ou que, mesmo não tendo sido judicializada quando da aquisição – como é o caso dos autos – devesse saber da existência da dívida que, posteriormente, poderia dar azo ao ajuizamento de uma ação de cobrança, monitória ou execução.

Logo, por força do
princípio da processual da cooperação
que vincula todos os atores do processo, e deve informar e orientar todos os atos processuais, se esse ônus de demonstrar a má-fé do adquirente recai sobre o credor embargado, não podendo o juiz condutor do feito julgar antecipadamente a lide sem lhe oportunizar a produção ampla das provas dos fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do direito do terceiro embargante.

Assim, julgar antecipadamente os embargos de terceiro, acolhendo-os desde logo, o julgador surpreendeu fatalmente a embargada apelante, cerceando o seu direito ao
substantive due process
– ou seja, a possibilidade de falar nos autos, produzir a prova do que se alega, e ter suas ponderações consideradas, ainda que para serem rejeitadas.

Consequentemente, é de se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento ao contraditório substancial e à ampla defesa, devendo os autos serem devolvidos à origem a fim de que, seja oportunizada às partes dele se desincumbir, em especial a embargada, nos termos do que orientam as teses ns.
1.2
,
1.3
e
1.4

do
Tema 243 do STJ
.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
para anular a sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à origem, a fim de oportunizar à embargada apelante o direito à ampla produção das provas do alegado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021